Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733522-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS MAGNO OLIVEIRA MARTINS FERREIRA IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CARLOS MAGNO OLIVEIRA MARTINS FERREIRA, apontando como autoridade coatora, originalmente, o DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, o qual teria suprimido pontuação na avaliação de prova de títulos do concurso público para provimento de cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação da SEE/DF. Em janeiro/2018, o writ foi distribuído à 12a Vara Cível de Brasília e autuado sob o n.o 0701246-88.2018.8.07.0001. Após, com a emenda da inicial para incluir no polo passivo o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, foi determinada a redistribuição do processo a uma das Câmaras Cíveis deste TJDFT, ocorrida em outubro/2021, quando os autos receberam a atual numeração, n.o 0733522-73.2021.8.07.0000. É o breve relato do necessário. Decido. A análise do presente remédio constitucional resta obstada. Isso porque, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se ter sido impetrado, simultaneamente com o presente mandamus (no dia 22/01/2018, às 20:59:59), o Mandado de Segurança n.o 0702949-57.2018.8.07.0000, com idêntico conteúdo, mesmas partes, mesmas causas e mesmo pedido – o qual foi distribuído diretamente a esta 2a Câmara Cível, sob minha Relatoria. Compulsando aqueles autos, percebe-se que a inicial do writ foi indeferida, por não atendimento a comando de emenda, nos termos do art. 10 da Lei n.o 10.216/09, e o processo foi extinto conforme art. 485, I, do Código de Processo Civil – tendo a correspondente decisão transitado em julgado ainda em 21/05/2018. Nesse contexto, por motivos de coerência e segurança jurídica, e tendo em apreço as disposições do art. 337, §§1o a 4o do CPC, resta inviável o prosseguimento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei 10.216/09, e EXTINGO o processo, nos moldes do art. 485, inciso I e V, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator